Tribunal: TJDFT
Processo: 0017224-16.1999.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Está caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória de aluguéis e acessórios fixada em 3 anos, quando, restar demonstrada a desídia do autor/apelante em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.